Tribunal: CARF
Processo: 18186.004872/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.004872/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.078 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
WILSON ROBERTO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MUDANÇA DE FORMULÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA CARF
no 86.
Transcorrido o prazo regulamentar para a entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, não se admite mais a
retificação que tenha por objetivo a troca da forma de tributação dos
rendimentos.
OPÇÃO PELO MODELO SIMPLIFICADO. DEDUÇÃO DO IMPOSTO
PAGO NO EXTERIOR. VEDAÇÃO.
Uma vez feita a opção pela apresentação da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no modelo simplificado, perde o
contribuinte o direito de deduzir do imposto devido o imposto pago no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.004872/2007-66
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004872/2007-66

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 17-40.635, pela 3a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP2, às fls. 16/18:
Trata o presente processo sobre autuação contra o sujeito passivo acima qualificado,
conforme notificação de lançamento de fls. 03/06, para cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 40.929,60 (quarenta
mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), a ser acrescido de multa e de
juros de mora, calculados de acordo com a legislação de regência.
2. A autuação decorreu de revisão de sua Declaração de Rendimentos, tendo sido
apurada a infração de compensação indevida de carnê-leão, de R$ 43.261,38, pleiteado
indevidamente e que corresponde a diferença entre o valor declarado e o efetivamente
recolhido.
3. Irresignado, o autuado apresenta sua impugnação de fls. 01/02, onde informa que na
conversão da Declaração de Ajuste Anual de completa para simplificada, o sistema
aceitou a conversão, contudo deixou de considerar o imposto retido, conforme
documentos de fls. 07/09.
Com base no art. 2o, §2o da IN SRF no 393/2004, a autoridade julgadora decidiu
que só os contribuintes que apresentassem a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo
poderiam compensar o imposto pago no exterior. Assim, a opção pelo modelo simplificado
equivaleria à abdicação do direito à compensação.
Ciência postal em 10/6/2013, fls. 25.
Recurso voluntário apresentado em 5/7/2013, fls. 27/32.
O recorrente defende que, quando da elaboração da DAA, houve a conversão do
modelo completo para simplificado, sendo vedada a retificação pela mudança no regime de
tributação e incidência em malha fiscal.
Defende a legalidade da compensação no art. 103 do Decreto no 3.000/99
(RIR/99), forçando-o a pagar, duas vezes, o mesmo tributo recolhido no exterior.
Invoca o princípio do in dubio pro contribuinte, além de mencionar a ausência de
tutorial ou aviso orientando a declaração no modelo completo quando declarada renda auferida
no exterior e requer a retificação da declaração ao modelo menos oneroso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004872/2007-66

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Trata-se de lançamento de glosa de carne-leão do imposto pago no exterior por ter
o contribuinte apresentado a DAA no modelo simplificado, sendo esta a razão para manutenção
do lançamento por parte da autoridade julgadora. Portanto, o litígio está no cabimento ou não da
troca de modelo da DAA (do simplificado ao completo), quando encerrado o prazo para entrega.
Embora o contribuinte exponha o desejo de compensar o imposto pago no exterior
e a impossibilidade de retificar a declaração originalmente apresentada com a alteração para a
DAA completa, entendo que esta escolha é uma faculdade do contribuinte, devendo este arcar
com o ônus de sua opção.
A mudança do modelo da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da
pessoa física não comporta mais discussões após a edição do enunciado da Súmula CARF no 86,
de aplicação obrigatória, desde 14/12/2012, nos termos do art. 75 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 86: É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
Assim, realizada a opção pelo modelo simplificado, perde o contribuinte, dentre
outros, o direito de deduzir o imposto pago no exterior do imposto apurado no ajuste anual, nos
termos do art. 2o, §2o da Instrução Normativa SRF no 393/2004, vigente à época dos fatos:
Art. 2o ...
§ 2o O contribuinte que deseje compensar resultado negativo da atividade rural com
resultado positivo nesta mesma atividade ou compensar imposto pago no exterior deve
apresentar a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo. (grifei)
Ainda que meu entendimento particular esteja no sentido de que uma obrigação
acessória não poderia acarretar uma eventual dupla exigência do imposto pago no exterior,
curvo-me ao entendimento vinculante enunciado na Súmula CARF no 86 e nego provimento ao
recurso voluntário.
Ademais, o princípio do in dubio pro contribuinte, previsto no art. 112 do Código
Tributário Nacional, é aplicado exclusivamente à lei tributária que defina infrações ou comine
penalidades, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou circunstâncias
materiais do fato, à natureza e extensão de seus efeitos, à autoria, imputabilidade ou punibilidade
e à natureza da penalidade aplicável ou à sua gradação. Em sendo assim, não é aplicável ao caso
concreto que trata somente de obrigação acessória.
Com relação à a ausência de tutorial ou aviso, a norma regulamentar apresentada
não deixa dúvidas quanto à opção tomada pelo recorrente, que agiu sem a cautela esperada ao
escolher o modelo da declaração de ajuste anual.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.004872/2007-66

CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital